Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido retro para a suspensão do presente recurso. Aguarde-se por 60 (sessenta) dias. Findo este período, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao andamento das tratativas e o interesse no julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004